Tribunal: TJMT
Processo: 1014321-16.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1014321-16.2018.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública n. 1001568-49.2018.8.11.0025
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público de Mato Grosso – Juína
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORIGINÁRIA SENTENCIADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Dada a existência da sentença que julga a ação originária, o Recurso de Agravo de Instrumento está prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína que, nos autos de Ação Civil Pública n. 1001568-49.2018.8.11.0025, deferiu o pedido de liminar, para determinar ao Agravado que, no prazo de 30 dias, providencie a contratação temporária de 01 (um) médico, até que se realize um concurso, bem como a nomeação de 01 (um) enfermeiro e 18 (dezoito) agentes penitenciários, aprovados no último concurso público da SEJUDH, para o Centro de Detenção Provisória de Juína, sob pena de multa diária.
O Agravante sustenta que, inicialmente, malgrado a possibilidade de intervenção do Judiciário nas políticas públicas, tal circunstância somente poderia ocorrer em situações excepcionais, emergenciais, que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direitos fundamentais, caracterizado pelo mínimo existencial, protegidos constitucionalmente, em razão da ação ou omissão das autoridades públicas.
Aduz que, no presente caso, inexiste descaso da Administração Pública, no que se refere ao número de agentes prisionais, porquanto, a unidade prisional em foco conta com moderno sistema de trancas, que permite a movimentação dos detentos, sem que seja necessário o contato direto, o que diminui o quantitativo necessário de servidores para a unidade.
Assevera que, não obstante exista concurso homologado para os cargos citados na presente Ação Civil Pública, o Estado de Mato Grosso está, momentaneamente, impossibilitado de realizar as nomeações dos aprovados, em razão da indisponibilidade orçamentária, bem como, por conta do dever de respeitar o limite prudencial, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Informa que firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), junto ao Ministério Público, referente às futuras nomeações.
Explica, por fim, que tem sido diligente, com relação ao saneamento de todos os apontamentos feitos pelo Agravado, de modo que inexiste omissão estatal apta a ensejar uma intervenção judicial, por se tratar de medida excepcional que, uma vez concedida, ensejará desordem administrativa e financeira aos cofres públicos.
Pugna, por derradeiro, pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer o Agravante
provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão antecipatória da tutela, em face da violação direta aos artigos 1o, § 3o e 2o da Lei n. 8.437/92 e aos artigos 17, 300, § 3o, 337, XI e 485, VI do NCPC.
O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, indeferi o pedido de liminar (id n. 5226816).
Estando o feito pronto para o julgamento do mérito, vieram-me, conclusos, os autos.
É o relatório. Decido.
Entrementes o presente recurso esteja apto ao julgamento de mérito, em consulta aos autos de Primeiro Grau, ou seja, a Ação Civil Pública n. 1001568-49.2018.8.11.0025, verifica-se que o Juízo homologou o TAC firmado entre as partes, em 27 de agosto de 2019, cuja decisão transitou em julgado em 21 de outubro de 2019. In verbis, o dispositivo do ato decisório:
Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o Termo de Ajustamento de Conduta entabulado entre as partes (Id n. 20572519), para que produzam seus efeitos legais e jurídicos e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, ‘b’ do Novo Código de Processo Civil.
Sem custas e honorários.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive com as baixas necessárias e cautelas de estilo.
Desse modo, não mais persiste o interesse neste Agravo de Instrumento, visto que o acontecimento processual, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar ao recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o Recurso está prejudicado, em razão da perda do interesse recursal superveniente.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal superveniente.
Transitada em julgado, arquive-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.